Tribunal: TJSP
Processo: 1017692-94.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Importação de pescado desfiado – Diferimento do lançamento do ICMS – Art. 391, do RICMS – Possibilidade – O simples fato de o peixe estar em forma de desfiado não afasta a característica in natura da mercadoria – Sentença de concessão da ordem mantida – Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.